Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709974-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Planaltina - DF que, nos autos da ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento movida pelo ora agravante em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado no sentido de se determinar a vedação da inscrição do nome do autor do cadastro de inadimplentes, autorizar a consignação dos pagamentos mensais e deferir a manutenção e posse do objeto da lide à parte autora, até julgamento da demanda principal (Processo n.o 0707189-69.2021.8.07.0005). Nas razões do recurso, o agravante defende a presença dos requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela, porque teria demonstrado os indícios da fumaça do bom direito, bem como o periculum in mora. Em apertada síntese, alega que a instituição financeira se vale, indevidamente, de cobranças de taxa de juros abusiva superior à que fora contratada, além de capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, razão pela qual pleiteia a consignação do pagamento mensal dos valores incontroversos. Sustenta que o perigo da demora está presente no risco de ter seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de perder a posse do veículo, enquanto se discute as cláusulas do contrato que entende abusivas. Registra que não está se eximindo de cumprir a obrigação, e que, deferido o pedido, efetuará os depósitos em consignação, de modo que ficará afastada a mora e seus efeitos, sem prejuízo ao banco réu. Tece considerações sobre a função social do contrato e sobre a ação de consignação em pagamento, colacionando julgados para amparar sua tese. Assim, requer seja concedida a medida liminar, para determinar a não inclusão do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, a manutenção do agravante na posse do veículo e para deferir o pedido consignatório. Sem preparo, porque o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id 115539241 dos autos n. 0707189-69.2021.8.07.0005). É o relato do essencial. DECIDO. Neste primeiro exame, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e do perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 1.019, inciso I, e do art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Neste juízo de cognição sumária, apesar das alegações do agravante, não vejo demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da medida pretendida. De fato, não há elementos suficientes nos autos a demonstrar, de imediato, a alegada abusividade nas cláusulas da cédula de crédito bancário juntada em id 97685904 do feito principal, sendo certo que, como registrado pelo Juízo na decisão agravada, “o contrato previu taxas de juros mensal de 0,99% e anual de 12,54%. No mesmo período (12/2019) as taxas aplicadas pelas principais instituições financeiras variavam de 0,71% a.m. e 8,85% a.a. a 4,21% e 63,96% a.a., conforme relatório anexo obtido no site do BACEN” (id 115961822). Registre-se que o contrato foi assinado em dezembro de 2019, e o agravante pagou apenas as 16 (dezesseis) primeiras parcelas das 48 (quarenta e oito) acordadas, estando inadimplente, conforme reconhece, desde a parcela de maio de 2021, de modo que a mora já está configurada. No mais, considerando-se a complexidade do tema retratado no feito principal, que envolve a alegação de cobrança abusiva, não é possível vislumbrar, de plano, o acerto da tese recursal, e, portanto, o provimento do agravo, especialmente porque a questão demanda dilação probatória, inviável neste exame provisório, próprio desta etapa processual. Assim, no contexto da superficialidade que caracteriza o exame liminar, não se vislumbra, de pronto, a presença de elementos contundentes a indicar a probabilidade do direito alegado pelo autor. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator